Tribunal: TJDFT
Processo: 0707547-29.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707547-29.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ANA PAULA CALISTA DE LOIOLA RECORRIDO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., CRISTIANO RODRIGUES DE CAMARGO JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FUNDAMENTOS. SENTENÇA. DIALETICIDADE. RECURSAL. CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO. VIA ELEITA. CERCEAMENTO. DEFESA. GOLPE. LEILÃO VIRTUAL. VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. PROVEDOR. FERRAMENTA. BUSCA. PUBLICIDADE. INTERNET. FRAUDE. TERCEIRO. CULPA. EXCLUSIVA. CONSUMIDOR. CAUSA. EXCLUDENTE. RESPONSABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A apelação que impugna os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade, ainda que reproduza argumentos utilizados em peças processuais anteriores em alguma medida. 2. As contrarrazões configuram meio processual inadequado para manifestação de natureza postulatória. Destinam-se a oferecer resposta às razões apresentadas na apelação e defender a manutenção da sentença. 3. O juiz deve indeferir o requerimento de diligências inúteis ou protelatórias. 4. A transferência de valores feita pelo consumidor de modo livre e voluntário a terceiro não configura falha do serviço prestado pelas instituições financeiras. A fraude conhecida como leilão virtual configura fortuito externo. Há rompimento do nexo causal porque o consumidor transfere os valores espontaneamente aos fraudadores sem que se configure falha de segurança do banco. 5. O provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. 6. Os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários quando concorrerem diversos autores ou diversos réus 7. Apelações desprovidas. A recorrente alega violação aos artigos 3o, §§ 1o ao 4o, da Resolução 2.025 do BACEN, 14, §1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor e do enunciado 479 da Súmula do STJ, sustentando ser devido o afastamento da culpa exclusiva da recorrente e o reconhecimento da falha na prestação do serviço bancário, em razão de erro no tratamento dos dados bancários que originaram a fraude, vez que foi usada e movimentada conta bancária sem documentos de abertura e reconhecida pela sentença como presumidamente fraudulenta. Em contrarrazões, o recorrido ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 14, §1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A excludente de responsabilidade está provada no caso concreto. O dano sofrido por Ana Paula Calista de Loiola não decorreu de fortuito interno. Não houve qualquer falha no sistema de segurança de Itaú Unibanco Holding S.A. que justifique a atribuição de responsabilidade. Ana Paula Calista de Loiola transferiu a quantia de forma livre e voluntária. O banco não concorreu para a ocorrência do dano. Não há nexo causal entre a sua conduta e o dano causado. O simples fato de o fraudador ter recebido o valor em conta bancária mantida por Itaú Unibanco Holding S.A. não é apto a atrair, por si, a responsabilidade pelo dano causado (ID 59768884 - Pág. 555). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, no tocante ao suposto malferimento do artigo 3o, §§ 1o ao 4o, da Resolução 2.025 do BACEN, e do enunciado 479 da Súmula do STJ, já decidiu do STJ que “De início, é importante esclarecer que a jurisprudência deste Tribunal se firmou no sentido de que não cabe recurso especial em que se alega ofensa a circulares, resoluções, portarias e súmulas, bem como a dispositivos inseridos em regimentos internos, já que tais disposições normativas não se enquadram no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, "a", da Constituição Federal” (AREsp n. 2.684.288, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 27/8/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação da parte recorrida ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002